Tribunal: TJSP
Processo: 1502054-73.2025.8.26.0393
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Acusado condenado por tráfico de drogas. Apelação defensiva buscando a absolvição.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar:
I) a possibilidade de se decretar a absolvição por fragilidade de provas;
II) a desclassificação da conduta; e
III)

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Acusado condenado por tráfico de drogas. Apelação defensiva buscando a absolvição.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar:
I) a possibilidade de se decretar a absolvição por fragilidade de provas;
II) a desclassificação da conduta; e
III) possibilidade de redução da pena.

III. Razões de Decidir
3. Materialidade e autoria do crime demonstradas pela segura e coerente prova oral acusatória, além dos demais elementos probantes. Inequívoca traficância desempenhada pelo acusado.

4. Reprimenda adequadamente fixada. Correta aplicação da figura privilegiada em razão das condições favoráveis do acusado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.